Tribunal: STJ
Processo: 0475562-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057144 - SP(2025/0475562-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BEATRIZ TARDELLI BENEDITO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E
EXTORSÃO QUALIFICADA. SEQUESTRO-RELÂMPAGO (“GOLPE DO
TINDER”). GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DO CPP.
ART. 312
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE
CUIDADOS EXTERNOS. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
-A, I, DO CPP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ART. 318
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de ré denunciada pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, perpetrados mediante
sequestro-relâmpago em encontro previamente ajustado, mantendo-se a prisão
preventiva decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a adequação do habeas
como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva
corpus
está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do
do
art. 312
CPP; (iii) determinar a possibilidade de substituição da custódia por prisão
domiciliar em razão de alegada doença grave; e (iv) examinar o cabimento da prisão
domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é meio processual inadequado quando utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se exceção apenas
diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não
configuradas no caso concreto.
4. A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta,
consubstanciada na gravidade efetiva dos delitos imputados e na periculosidade
evidenciada pelo
, consistente em sequestro-relâmpago mediante
modus operandi
encontro premeditado.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação
ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP, mostrando-se inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA55947880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55ad94e3-eaac-4765-bce6-c71b3bb768c5

6. A alegação de debilidade de saúde não demonstrou a
imprescindibilidade de tratamento fora do estabelecimento prisional, sendo possível
a continuidade de eventual acompanhamento médico sob a tutela do Estado.
7. O pedido de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe de
filhos menores de 12 anos não foi apreciado pelo Tribunal de origem, inviabilizando
sua análise pela instância superior, sob pena de supressão de instância.
8. Ainda que superado o óbice processual, a substituição da prisão
preventiva por domiciliar é vedada em hipóteses de crimes praticados com violência
ou grave ameaça à pessoa, nos termos do
-A, I, do CPP.
art. 318
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamento idôneo para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada em
hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55ad94e3-eaac-4765-bce6-c71b3bb768c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057144 - SP(2025/0475562-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BEATRIZ TARDELLI BENEDITO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E
EXTORSÃO QUALIFICADA. SEQUESTRO-RELÂMPAGO (“GOLPE DO
TINDER”). GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DO CPP.
ART. 312
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE
CUIDADOS EXTERNOS. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
-A, I, DO CPP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ART. 318
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de ré denunciada pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, perpetrados mediante
sequestro-relâmpago em encontro previamente ajustado, mantendo-se a prisão
preventiva decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a adequação do habeas
como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva
corpus
está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do
do
art. 312
CPP; (iii) determinar a possibilidade de substituição da custódia por prisão
domiciliar em razão de alegada doença grave; e (iv) examinar o cabimento da prisão
domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é meio processual inadequado quando utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se exceção apenas
diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não
configuradas no caso concreto.
4. A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta,
consubstanciada na gravidade efetiva dos delitos imputados e na periculosidade
evidenciada pelo
, consistente em sequestro-relâmpago mediante
modus operandi
encontro premeditado.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação
ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP, mostrando-se inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA55697045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: 859be397-5d3a-4dc7-99ba-5f4f305dabc1

6. A alegação de debilidade de saúde não demonstrou a
imprescindibilidade de tratamento fora do estabelecimento prisional, sendo possível
a continuidade de eventual acompanhamento médico sob a tutela do Estado.
7. O pedido de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe de
filhos menores de 12 anos não foi apreciado pelo Tribunal de origem, inviabilizando
sua análise pela instância superior, sob pena de supressão de instância.
8. Ainda que superado o óbice processual, a substituição da prisão
preventiva por domiciliar é vedada em hipóteses de crimes praticados com violência
ou grave ameaça à pessoa, nos termos do
-A, I, do CPP.
art. 318
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamento idôneo para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada em
hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BEATRIZ TARDELLI BENEDITO,
contra decisão de fls. 67-69, que não conheceu do
e manteve a prisão preventiva
habeas corpus
da agravante.
Sustenta a defesa que a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente de prévia análise
pelo Tribunal de origem. Afirma que a agravante é mãe de Théo, de 6 anos, e Henry, de 4 anos,
sendo a única responsável pelos cuidados de ambos, bem como ressalta o fato de ser primária
e possuir residência fixa há mais de 20 anos. Inclusive, ressalta não ter praticado crimes com
violência ou grave ameaça contra descendentes.
No que concerne à saúde mental, sustenta que a documentação médica juntada aos
autos comprova que a agravante é portadora de Transtorno de Personalidade Borderline (CID-
10: F60.3), com quadro grave caracterizado por instabilidade emocional intensa, ansiedade,
depressão, impulsividade e episódios de ideação suicida, registrando quatro tentativas de
suicídio no ano de 2025.
Defende que o enquadramento jurídico desses fatos no
II, do Código de
art. 318,
Processo Penal (CPP) — extrema debilidade por motivo de doença grave — é matéria de direito,
prescindindo de revolvimento fático-probatório, pois os elementos já constam dos autos.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática e
conceder a ordem de
, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar, sem
habeas corpus
prejuízo da fixação de outras cautelares que se mostrarem adequadas; subsidiariamente, requer a
concessão de ofício.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 67-69):
[...]

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55697045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: 859be397-5d3a-4dc7-99ba-5f4f305dabc1

A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso
art. 105,
em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de
de ofício quando
habeas corpus
constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos
termos do
§2o, do CPP, o que ora se passa a examinar.
art. 654,
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional foi assim fundamentado (fl. 20):
[...] Quanto à representação da autoridade policial, ratificada pelo
Ministério Público, para decretação da prisão preventiva dos réus Luiz Paulo
Fernandes, Ivailson Santos Alcântara e Beatriz Tardelli Benedito, é o caso de
parcial deferimento, por ora. Em relação à ré Beatriz, os elementos
angariados no inquérito policial indicam tratar-se da "isca", tendo
marcado o encontro com a vítima no local da abordagem, seu telefone foi
(fl. 288, apenso no 1543866-
identificado próximo ao local do sequestro
57.2025.8.26.0050) além de ser namorada do réu Ivailson Santos Alcântara,
como relatado pelos investigadores que recolheram esta informação
.
in loco
Ivailson Santos Alcântara foi reconhecido fotograficamente pela vítima como
motorista (fl. 101), na fl. 288 do apenso no 1543866-57.2025.8.26.0050, onde
prosseguem as diligências da quebra do sigilo telemático, consta informação
de que residia próximo ao local dos fatos. As provas obtidas no curso do
inquérito policial evidenciam que os réus praticaram crimes de roubo e
extorsão qualificados, conduta extremamente grave, que representa risco
Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade praa
à sociedade.
apresente fase do processo. Necessária a prisão preventiva para garantida
da ordem pública, diante da contemporaneidade dos fatos, bem como
para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, vez que à
exceção de Jonatan, os demais não foram localizados, estando com
[...]
paredeiros incertos.

Como se vê, há fundamentação idônea à decretação da prisão preventiva,
evidenciada na necessidade de garantir a ordem pública e garantir a aplicação penal,
diante da gravidade concretada conduta atribuída à ora paciente, revelada no modus
da prática de sequestro-relâmpago em encontro premeditado.
operandi
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus
empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a
operandi
garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS
ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo
a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
pública".
687.840/MS,
Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55697045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: 859be397-5d3a-4dc7-99ba-5f4f305dabc1

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
939.735/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

Ademais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando
amparada em fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida para
a garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Neste sentido: AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
201.499/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
HC n.
relatora
2/4/2025,
8/4/2025;
856.198/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
12/11/2024.
Quanto ao estado de estado debilidade em razão de doença grave, o Tribunal de
origem assim consignou (fls. 17-18):
[...] Por derradeiro, tem-se que a condições psicológica alegada tampouco
é impeditiva de prisão, sendo certo que a paciente pode dar continuidade a
eventual tratamento, sem qualquer dificuldade, enquanto estiver sob a tutela
do Estado.
Portanto, a insurgência, tal como posta, não configura constrangimento
ilegal passível de correção por meio deste Habeas Corpus. [...]
Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem entendeu
que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente fora da
unidade prisional, o que legitima a denegação da prisão domiciliar que se reveste de
excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso em exame.
Nesse contexto, para reverter as conclusões da Corte de origem, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência que se revela inviável em
sede de
.
habeas corpus
Por fim, sobre a tese referente à prisão domiciliar, por se tratar de uma mãe com
filhos menores de 12 anos, verifica-se que a questão não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 11-18, motivo pelo qual a matéria não
será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
[...]

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, considerando que a
agravante foi denunciada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão
qualificada, realizado com
clássico do chamad
modus operandi
o sequestro-relâmpago estilo
“golpe do Tinder”, conforme relatório final das investigações.
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
operandi
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
DJe
.
10/01/2023)
Quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da prisão preventiva
art. 312
é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se
inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar
art. 319,
fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Documento eletrônico VDA55697045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: 859be397-5d3a-4dc7-99ba-5f4f305dabc1

Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Outrossim, quanto ao pleito defensivo acerca da prisão domiciliar em razão de a
agravante ser mãe com filhos menores de 12 anos, verifica-se que a matéria não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 11-18.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Ainda que assim não o fosse, é válido destacar que, à luz do
-A, I, do CPP, a
art. 318
substituição por prisão domiciliar é vedada em casos de crimes com violência ou grave ameaça a
pessoa - como é o caso dos autos.
Quanto ao estado de estado de saúde da agravante, o Tribunal de origem concluiu
que não ficou comprovada a necessidade de a agravante receber cuidados fora do
estabelecimento prisional (fls. 17-18), o que justifica a negativa da prisão domiciliar, medida de
caráter excepcional, cujo ônus de demonstração entendeu a Corte local que não foi satisfeito no
caso concreto.
Destarte, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência descabida na via eleita do
.
habeas corpus
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:36
Código de Controle do Documento: 859be397-5d3a-4dc7-99ba-5f4f305dabc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.144 / SP
Número Registro: 2025/0475562-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15158495920258260228 23126275520258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BEATRIZ TARDELLI BENEDITO (PRESO)
CORRÉU
: IVAILSON SANTOS ALCANTARA
CORRÉU
: JONATAN EMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIZ PAULO FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BEATRIZ TARDELLI BENEDITO (PRESO)
ADVOGADO : DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: da27f680-40c7-4070-974f-bebc74b296b8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: da27f680-40c7-4070-974f-bebc74b296b8